Tribunal: TJES
Processo: 5001280-55.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-55.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ORLANDO HERMES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, que alterou as regras de atualização monetária e juros moratórios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/24 no tocante aos índices de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios (SELIC-IPCA) nas verbas sucumbenciais fixadas e, em caso afirmativo, esclarecer os critérios de incidência desses índices no período anterior e posterior à vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando, via de regra, à rediscussão do mérito da decisão.

4. A Lei nº 14.905/24 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, alterando os índices de correção monetária, sendo que o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

5. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado.

6. Verificada a omissão no acórdão, é necessário o esclarecimento sobre a incidência dos novos parâmetros legais de atualização monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (id. 10289626) em face do v. Acórdão (id. 10122752), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de ORLANDO HERMES DA SILVEIRA, mantendo a r. sentença de origem.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais (id 10289626), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à aplicação da
“Lei 14.905/24, que entrou em vigência em 30/08/2024, alterando as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais".

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a citada omissão com
“a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.”

Contrarrazões do Embargado no id 11368962 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001280-55.2022.8.08.0064

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ORLANDO HERMES DA SILVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (id. 10289626) em face do v. Acórdão (id. 10122752), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de ORLANDO HERMES DA SILVEIRA, mantendo a r. sentença de origem.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais (id 10289626), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à aplicação da
“Lei 14.905/24, que entrou em vigência em 30/08/2024, alterando as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais”.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a citada omissão com
“a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.”

Contrarrazões do Embargado no id 11368962 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Assim, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, cumpre ressaltar, de plano, que o v. acórdão objurgado, embora tenha negado provimento ao recurso do Embargado, restou omisso sobre os consectários legais a incidir sobre a verba honorária.

Acerca da questão, tem-se que com o advento da Lei nº 14.905/24, inexistem dúvidas quanto à incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

Confira-se a redação da mencionada atualização legislativa que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil,
in verbis:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e dan
os, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º.
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Não obstante, considerando ser o termo inicial de incidência da correção monetária a data do arbitramento da verba e que o arbitramento foi realizado antes da entrada em vigor do mencionado diploma legislativo, a partir do mencionado termo
a quo
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, deve incidir a correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado do acórdão, passa a incidir a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. (TJES - Apelação Cível nº 5001496-79.2023.8.08.0064; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 11.02.2025)

Consigo que tal entendimento é perfilhado por esta c. Quarta Câmara Cível, inclusive em sede de aclaratórios opostos em face de aresto em apelação cível pela mesma empresa aqui recorrente. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2) Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJES - Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento
para, sanando a omissão verificada, acrescentar ao comando sentencial que, sob a condenação, incidirá correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES a partir do arbitramento e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incide o IPCA como índice de correção monetária, bem como que, a partir do trânsito em julgado, incidirá a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.